Tribunal: TJSP
Processo: 2114152-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PENHORA DE VEÍCULOS – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu bloqueio para transferência de veículos localizados pelo sistema RENAJUD – Pretensão de restrição de circulação – Descabimento – Medida extremamente gravosa, apenas cabível em casos excepcionais e mediante comprovação da necessidade – Decisão mantida.

Recurso não

Ementa:
PENHORA DE VEÍCULOS – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu bloqueio para transferência de veículos localizados pelo sistema RENAJUD – Pretensão de restrição de circulação – Descabimento – Medida extremamente gravosa, apenas cabível em casos excepcionais e mediante comprovação da necessidade – Decisão mantida.

Recurso não provido.